Tribunal: TJES
Processo: 5019314-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019314-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PARDAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal oriunda da denominada “Operação Pardal”, em que se apura a existência de organização criminosa voltada ao narcotráfico, com imputação dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, sustentando-se excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o início da fase instrutória; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando evidenciada mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética de prazos.

4. O processo possui elevada complexidade, com 18 réus denunciados, apuração de organização criminosa estruturada, pluralidade de imputações e adoção de diversas medidas cautelares, circunstâncias que justificam a maior duração da marcha processual.

5. O feito tramita regularmente, com a apresentação de respostas à acusação pela maioria dos réus, suspensão do processo em relação a alguns acusados nos termos do art. 366 do CPP e pendência de poucos atos para início da instrução, sem paralisações indevidas.

6. A eventual demora no início da fase instrutória não é imputável ao Poder Judiciário ou à acusação, inserindo-se nas limitações fáticas decorrentes da pluralidade de réus e da complexidade da causa.

7. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamento na gravidade concreta das condutas imputadas, na sua participação em organização criminosa com vínculos com o PCC e na necessidade de interromper as atividades ilícitas do grupo.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e situação familiar, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. Inexiste fato novo capaz de infirmar decisões anteriores desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que já reconheceram a legalidade da custódia cautelar do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Estado-Juiz ou da acusação, incompatível com o princípio da razoabilidade.

2. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a apuração de organização criminosa justificam a maior duração do processo sem caracterizar ilegalidade da prisão preventiva.

3. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 366 e 80; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, II e IV; CP, art. 333, parágrafo único, c/c art. 71; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o paciente se encontra preso há aproximadamente 11 (onze) meses sem que tenha ocorrido o início da fase instrutória.

Afirma, ainda, que a prisão preventiva não se mostra necessária, salientando, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Pugna pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17180529).

Decisão de ID nº 17198493 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17496462) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o paciente se encontra preso há aproximadamente 11 (onze) meses sem que tenha ocorrido o início da fase instrutória.

Afirma, ainda, que a prisão preventiva não se mostra necessária, salientando, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Pugna pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Segundo entendimento jurisprudencial, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e outros
17 (dezessete) pessoas
foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no âmbito da “Operação Pardal”, a qual se investigou a existência de organização criminosa voltada ao narcotráfico na região da Ilha do Princípe, Vitória/ES.

Em relação ao paciente, foi-lhe imputada a prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, no art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se, portanto, de feito complexo, com elevado número de réus, havendo, ainda, o requerimento de medidas cautelares diversas como indisponibilidade de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal, dentre outras.

Além do mais, como pontuado pela autoridade coatora em suas informações, dos 18 (dezoito) réus, 11 (onze) já apresentaram resposta à acusação, em relação a 3 (três) o processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP, somente remanescendo o oferecimento de resposta à acusação por outros 4 (quatro) acusados para que se dê início à fase instrutória.

Dessa forma, entendo que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, devendo ser ressaltado que a decisão de desmembramento do feito ou não, cabe à autoridade coatora, em um juízo de discricionariedade regrada, na forma do art. 80 do CPP.

Deve-se destacar, outrossim, que eventual demora no início da fase instrutória não pode ser imputada ao Poder Judiciário ou à Acusação, na medida em que, repita-se, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas.

No que se refere à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente frente a suas supostas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, filha recém-nascida, etc.), ressalto que esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar o Habeas Corpus nº 5006256-98.2025.8.08.0000, já entendeu pela legalidade da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade em concreto dos fatos a ele imputados, bem como a necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão e defende a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, destacando os bons antecedentes e a situação familiar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e se estariam ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, conforme os fundamentos do art. 312 do CPP.

4. O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa vinculada ao PCC, atuando como responsável por repasses financeiros ilícitos a policial militar, com indícios baseados em interceptações telefônicas e diálogo sobre armamentos, incluindo menção a armas de fogo e fuzis, o que evidencia a gravidade concreta das condutas.

5. A periculosidade social do agente e a habitualidade da conduta justificam a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa como medida necessária para interrupção das atividades delituosas.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e situação familiar delicada, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos que indiquem a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, sobretudo no contexto de organização criminosa.

2. A existência de vínculos familiares e condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A participação em organização criminosa com estrutura armada e conexão com agentes públicos justifica a custódia cautelar como meio de assegurar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; CP, art. 333, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

Ademais, em decisão monocrática proferida em
14/11/2025
, o eminente Ministro Ribeiro Dantas conheceu e negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo paciente em face do referido acórdão denegatório, validando-se a custódia cautelar do paciente.

Por oportuno, confira-se o seguinte trecho da decisão em comento:

(...)
O contexto descrito justifica de fato, a decretação da prisão preventiva, como forma de interromper as atividades ilícitas de uma perigosa organização criminosa, que mantem laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC)
, consoante autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para quem: “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) .

Nota-se que a impetrante não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão adotada por esta eg. Corte, reiterando os mesmos fundamentos acerca das condições pessoais do acusado, principalmente acerca do fato de ter uma mãe idosa e um filha recém-nascida, no entanto, como pontuado, não houve a comprovação de que ambas estão desamparadas, além disso, salientou-se que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.